Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729840-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O paciente, em 6.8.22, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por ameaçar e ofender a integridade física de sua companheira (ID 39072228, p. 36). Sustenta a impetrante que medidas protetivas ou encaminhamento ao serviço psicossocial cumulado com monitoramento eletrônico são suficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados. Aduz que os fatos ocorreram após a ingestão abusiva de álcool e drogas, pelo paciente e pela vítima. E, a despeito da existência de condenação definitiva ou ação penal em curso envolvendo violência doméstica, o casal retornou ao convívio, inexistindo cautela protetiva vigente no momento dos fatos. Pede seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Policiais que participaram da prisão em flagrante afirmaram, na delegacia, que, comunicados sobre ocorrência de violência doméstica, se dirigiram ao endereço e encontraram a vítima em frente à residência - ela apresentava hematoma em um dos olhos e narrou ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo paciente, que havia se evadido do local. Dirigiram-se à residência da mãe do paciente, que afirmou não ter presenciado as agressões, que as brigas do casal são constantes e ambos ingerem bebida alcoólica e usam drogas, o que intensifica os conflitos. Ao conduzir a ofendida à delegacia, encontraram o paciente às margens da DF-005. Ele confirmou que discutiu com a vítima, mas negou tê-la agredido, afirmando que ela foi quem o lesionou. Viram apenas um pequeno arranhão na cabeça do paciente. O paciente não ofereceu resistência (ID 133028129, p. 1/2). A vítima, na delegacia, disse que convive maritalmente com o paciente há três anos. Tem seis filhos, de outros relacionamentos, mas nenhum reside com ela. Afirmou que o réu faz uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas em excesso, o que o deixa alterado. Também era usuária de drogas, mas, em acompanhamento pelo CAPS, abandonou o vício. Ingere, eventualmente, bebida alcoólica. Narrou já ter sofrido agressões físicas, ameaças e ofensas verbais pelo paciente. Registrou ocorrência e teve deferidas medidas protetivas de urgência (ocorrência n. 2133/2021 - DEAM1). No entanto, reataram o relacionamento e acredita que as medidas protetivas não estão mais em vigor. No dia anterior ao dos fatos, ingeriu bebida alcoólica com o paciente. À noite, o paciente saiu com um amigo e, ao retornar, de manhã cedo, estava muito nervoso e chegou a chutar o cachorro de estimação. Questionou a atitude do paciente e ele insistiu, dizendo que continuaria a agredir o animal. Ao intervir, o paciente foi “para cima” dela e, apertando seu pescoço, desferiu um soco em seu olho direito. O paciente ainda disse: “eu sei onde seus filhos ficam... sei a hora que você sai do serviço... posso te pegar e te matar... vagabunda... você não presta...”. Afirmou que o paciente repetiu diversas vezes que a mataria. Tentou se defender, dando um chute no paciente, e correu para a residência da mãe dele, de onde telefonou para a polícia e pediu socorro (ID 133028129, p. 3). O paciente, por sua vez, na delegacia, confirmou que o relacionamento com a vítima é conflituoso. Afirmou que já usou drogas, mas, atualmente, só ingere bebida alcoólica. A vítima ingere bebida alcoólica e usa crack. Quanto aos fatos, disse que a vítima, no dia anterior, ingeriu bebida alcoólica e foi ao Varjão comprar crack. Retornou na manhã seguinte – dia dos fatos -, com uma lata de cerveja, uma garrafa de cachaça e visivelmente alterada e machucada. Discutiram e a vítima arremessou a lata de cerveja em direção à sua cabeça. Não agrediu nem ameaçou a vítima. Trocaram ofensas, mas não se recordou do teor. Após a discussão, saiu de casa (ID 133028129, p. 5). Laudo pericial de exame de corpo de delito atesta as lesões sofridas pela vítima (ID 133028129, p. 12/5). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). O paciente registra uma condenação definitiva por ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (proc. n. 0703162-05.2019.8.07.0008) e responde a outra ação penal por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima (proc. n. 0746595-64.2021.8.07.0016) (ID 133028129, p. 20/7 e 27/8), o que revela a reiteração delitiva e sua periculosidade social. E cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória, concedida no proc. n. 0746595-64.2021.8.07.0016, momento em que também lhe foram impostas medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação da vítima e de seus filhos. Não se sabe se as medidas protetivas deferidas continuam vigentes. A conduta do paciente – que descumpriu medidas protetivas de urgência e, estando em liberdade provisória, voltou a cometer crimes em contexto doméstico e familiar - indica que medidas restritivas não se mostraram suficientes para impedir sua reiteração delitiva. Daí porque também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade, dado o descaso com as instituições do Estado. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a ameaçar e atentar novamente contra a integridade física e psíquica da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para tanto. Nesse sentido, julgado do e. STJ: “(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). A custódia do paciente deve ser mantida para garantia da ordem pública e como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Esse, também, o entendimento do juiz de origem, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 39072228, p. 55/6). A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES